Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-46.2020.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000143-46.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MAIARA DOS SANTOS ALVES - CPF: 040.909.161-86 (RECORRENTE), ANA PAULA ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 014.953.431-03 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000143-46.2020.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

VRG LINHAS AEREAS S/A

Recorrido(s):

MAIARA DOS SANTOS ALVES

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27.08.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE – PERDA DE CONEXÃO – ATRASO DE QUASE 24 HORAS PARA CHEGADA NO DESTINO FINAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NECESSÁRIA – FORTUITO INTERNO – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A manutenção não programada da aeronave, ainda que comprovada, o que não é o caso dos autos, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade, conforme precedentes da jurisprudência.

O atraso de voo, que provoca perda da conexão, configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há demora de quase 24hs para chegada ao destino final.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) em razão da falha na prestação do serviço consistente em cancelamento de voo de conexão com realocação para novo voo depois de mais de 10hs do horário contratado causando atraso para chegada ao destino final, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/1995,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para
CONDENAR
a Promovida ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
à promovente
, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros simples de 1% ao mês a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ).

Deixo de condenar a parte executada a pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que os fatos ocorreram em razão da necessidade de manutenção não programada na aeronave.
Alegou que prestou assistência e que inexiste dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir
quantum
indenizatório fixado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a atraso de voo internacional (Santigado/Chile x Cuiabá/Brasil) que provocou a perda da conexão em Guarulhos/Brasil, tendo o consumidor que pernoitar na cidade da conexão e somente embarcar em novo voo no dia seguinte, ensejando em quase 24 horas de atraso, conforme fatos resumidos na sentença, que cito:

Parte autora alega, em síntese, ter adquirido passagem aérea para o trecho Santiago – Sinop, com conexão em São Paulo, embarque em 05.01.2020 as 04h:15m, chegando ao destino final as 11h:10m. Informa que o voo inicial sofreu atraso, ocasionando a perda do voo de conexão em São Paulo (Guarulhos), sendo obrigado a pernoitar na cidade de São Paulo-SP, até ser acomodada em voo no dia seguinte no voo programado para sair as 08h:45m., chegando em Sinop-MT quase com 24 horas de atraso, fatos que importaram na ocorrência de transtornos de ordem moral e patrimonial.

A promovida sustenta que o atraso se deu pelo fato de ser necessária a realização de manutenção não programada na aeronave, razão pela qual entende que não possui qualquer responsabilidade, bem como que o valor da indenização é excessivo.

Portanto, é fato confessado o atraso de voo, com consequente realocação para novo voo somente no dia seguinte, causando atraso de quase 24 horas para chegada ao destino final. A parte promovida, ora Recorrente, apenas alega ausência de responsabilidade em razão da necessidade de manutenção não programada da aeronave por fatos alheios a sua vontade, o que não lhe assiste razão, pois isso se trata de fortuito interno.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A manutenção não programada na aeronave não se trata, pois, de fortuito externo que exclui a responsabilidade, mas sim de fortuito interno, o qual pode ser evitado mediante a manutenção regular, de modo que o dano moral deve ser indenizado, estando o valor fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. º 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020